Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão de ID: 25419378 negou provimento, à unanimidade, ao agravo interno interposto pelo SINDIRETA e o condenou ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 1.021, § 4o, do CPC. O trânsito em julgado do referido decisum está certificado no ID: 26167367. No ID: 26394238, a Contadoria Judicial informou o montante das custas finais (R$ 10,76). Por sua vez, no ID: 26582618, apresentou o valor da multa devida pelo SINDIRETA (CPC, art. 1.021, § 4o). A certidão de ID: 26589552 dispôs: "De ordem do Excelentíssimo Desembargador Relator, e em conformidade com o Acórdão de ID 25419378, fica a parte Exequente intimada para pagamento das custas processuais finais e multa arbitrada no mesmo acórdão". O SINDIRETA recolheu as custas finais (ID: 26932468). Lado outro, impugnou a intimação para recolhimento da multa, ao argumento de que o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de exigi-la de ofício (ID: 26932467), tendo em vista os arts. 2o e 141 do CPC (ID: 26932467). No ID: 28359532, o DF requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos dos cálculos da Contadoria Judicial (ID: 26582619). Pois bem. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, é devida ao agravado: "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (grifo nosso). Logo, em princípio, cabe a ele [o agravado] exigi-la, mormente quando não se identifica a hipótese prevista no § 5o do art. 1.021 do CPC. De qualquer forma, no particular, o DISTRITO FEDERAL, em que pese o teor da certidão de ID: 26589552, ratificou o interesse no recebimento da multa. Nesse quadro, não tem mais razão de ser a argumentação do SINDIRETA, quanto à "execução de multa, de ofício, pelo Poder Judiciário", constante da impugnação de ID: 26932467. Ao fim, tendo em vista a manifestação do DF de ID: 28359532, determino a intimação do SINDIRETA, nos termos do art. 523 do CPC, observando-se a memória de cálculo de ID: 26582618.0 Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador